Tribunal: TJSP
Processo: 2281144-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório – Multa cominatória - Muito embora, em princípio, tenha sido arbitrada a multa cominatória na importância de R$ 1.039,00, por dia de descumprimento, limitada à quantia de R$ 30.000,00, o que acarretou na pretensão de satisfação da importância de R$ 130.000,00, é certo, todavia, que, após impugnação da instituição financeira, o montante da multa

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório – Multa cominatória - Muito embora, em princípio, tenha sido arbitrada a multa cominatória na importância de R$ 1.039,00, por dia de descumprimento, limitada à quantia de R$ 30.000,00, o que acarretou na pretensão de satisfação da importância de R$ 130.000,00, é certo, todavia, que, após impugnação da instituição financeira, o montante da multa foi reduzido à quantia R$ 50.000,00 – Embora não se olvide a necessidade da atualização monetária do débito para o fim de repor o poder aquisitivo do dinheiro para nela restabelecer a sua unidade de conta e padrão de valor, diversamente do alegado, inexiste, na espécie, diferença a ser paga a este título – Depósito efetuado pela instituição financeira em conta vinculada ao Juízo, no importe de R$ 130.468,00, anteriormente à prolação da r. decisão que reduziu o valor devido a título de "astreintes" - Além de a parte credora, ao proceder ao levantamento do crédito, ter recebido o valor atualizado de R$ 50.698,28, em se tratando de conta bancária vinculada ao Juízo, na hipótese de eventual incorreção dos critérios adotados, deverá a suposta diferença ser perseguida da instituição financeira responsável pela conta – Súmula no 179, do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se nega provimento.